Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-75.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001482-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), LUIZ LAERCIO FAZIONI - CPF: 286.280.042-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. REDUÇÃO PELA METADE INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO EXPRESSO PELO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante e extinguir o feito em relação a ele, sem fixação de honorários advocatícios.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade resulta na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal.

III.

Razões de decidir:

3.

O acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução fiscal em relação ao agravante, configura sucumbência do exequente, aplicando-se o princípio da causalidade.

4.

Conforme entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.265, quando a exceção de pré-executividade resulta exclusivamente no reconhecimento da ilegitimidade passiva do excipiente, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, diante da inexistência de proveito econômico mensurável.

5.

É indevida a redução da verba honorária pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, pois ausente reconhecimento expresso do pedido pelo exequente, o qual apenas alegou inadequação da via eleita e perda superveniente do objeto da exceção, sem anuência à tese de ilegitimidade passiva.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. É devida a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade resulta na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal. 2. Na ausência de proveito econômico mensurável, os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8º; 85, § 8º; 90, § 4º; 489, § 1º, IV e VI; 996.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.097.166/PR, Tema 1.265, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ LAÉRCIO FAZIONI

contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1009589-58.2021.8.11.0041 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio da qual o Juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante e, por conseguinte, extinguiu a execução em relação a ele, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios.

Alega que não obstante o fundamento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que teria dado causa ao ajuizamento da execução fiscal por não ter comunicado ao Fisco sua retirada da sociedade empresária, restou documentalmente comprovado que procedeu à averbação de sua retirada junto à Junta Comercial em 31/1/2017, sustentando que a publicidade dos atos societários perante a JUCEPAR é suficiente para conferir ciência ao Estado acerca da alteração contratual, incumbindo ao exequente o dever de verificar a legitimidade passiva antes da propositura da demanda executiva.

Defende que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando o acolhimento da exceção de pré-executividade culminar na extinção, ainda que parcial, da execução fiscal, asseverando que foi compelido a constituir advogado para se defender de cobrança manifestamente indevida, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade.

Requer o provimento do recurso a fim de que sejam fixados honorários advocatícios nos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o proveito econômico obtido pelo agravante, postulando, subsidiariamente, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

Registre-se a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal no presente agravo de instrumento (Id. 341725364).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, sustentando que eventual condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o critério da apreciação equitativa, diante da alegada ausência de proveito econômico, bem como a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, ao argumento de que não houve resistência por parte do ente público (Id. 347492883).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso

contra a empresa
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli
e
Luiz Laércio Fazioni
, ora agravante
,
visando à cobrança de crédito não tributário consubstanciado nas certidões de dívida ativa n. 202167331 e 202165027, no valor de R$ 145.554,16 (cento e quarenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), oriundo de multa administrativa pela “
não observância de normas relativas ao transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros
” (Primeira Instância, Id. 51469583 e 51469584).

Luiz Laércio Fazioni opôs exceção de pré-executividade, por meio da qual suscitou sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os fatos geradores do crédito tributário ocorreram após sua retirada do quadro societário da empresa executada, circunstância devidamente comprovada mediante averbação da alteração contratual perante a Junta Comercial (Primeira Instância, Id. 91819175).

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, na qual sustentou a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória, e requereu a substituição das certidões de dívida ativa, com a exclusão do executado do polo passivo, circunstância que ensejou a alegação de perda superveniente do objeto da exceção de pré-executividade (Primeira Instância Id. 111099390).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada acolhendo a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva do corresponsável
, extinguindo a execução em relação a ele, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios, sob o argumento de que o excetuado teria dado causa ao ajuizamento da execução fiscal por não ter comunicado ao Fisco sua retirada da sociedade empresária (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 190805789).

2.

Da necessidade de fixação dos honorários advocatícios – aplicação do precedente vinculante do STJ:

No tocante à fixação de honorários advocatícios, assiste razão ao agravante, porquanto o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução fiscal em relação a si,
configura hipótese de sucumbência do exequente
.

Nos termos do princípio da causalidade,
deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa ao ajuizamento indevido da demanda
, sendo certo que incumbia ao ente fazendário diligenciar previamente acerca da efetiva legitimidade passiva dos corresponsáveis antes da propositura da execução fiscal.

A averbação regular da retirada do agravante do quadro societário perante a Junta Comercial, em momento anterior aos fatos geradores que embasaram as certidões de dívida ativa, evidencia que sua inclusão no polo passivo decorreu de falha na apuração administrativa do crédito, não podendo ser-lhe imputada a responsabilidade pelo ajuizamento da execução.

A circunstância de ter sido compelido a constituir patrono e a manejar exceção de pré-executividade para ver reconhecida sua ilegitimidade passiva revela a existência de pretensão resistida e reforça a incidência do princípio da causalidade em desfavor do Estado.

Além disso,
não prospera a alegação de ausência de resistência
, porquanto o ente fazendário apresentou impugnação à exceção de pré-executividade arguindo a inadequação da via eleita e a necessidade de dilação probatória, bem como se limitou a requerer a substituição das certidões de dívida ativa e o reconhecimento da perda do objeto,
circunstâncias que evidenciam oposição efetiva à pretensão do agravante
.

A simples manifestação posterior no sentido de excluir o executado do polo passivo não afasta a sucumbência, sobretudo porque não houve reconhecimento imediato do pedido, tampouco a juntada das certidões de dívida ativa retificadas, circunstância que evidencia comportamento processual incompatível com a tese de ausência de resistência.

De igual modo, não incide, na espécie, a regra de redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC, porquanto tal dispositivo pressupõe reconhecimento jurídico do pedido e inexistência de resistência,
requisitos não verificados no caso concreto, em que houve impugnação expressa da pretensão e controvérsia instaurada acerca da própria admissibilidade da exceção de pré-executividade
.

Dessa forma, configurada a sucumbência do exequente e demonstrada a resistência à pretensão do agravante,
impõe-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios
.

Sobre o ponto,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.265, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta unicamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC,
diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido
:

[...]
Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal,
os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
[...]. (STJ, Primeira Seção. REsp 2097166/PR, Tema 1265, Rel. Min. Gurgel de Faria,
acórdão publicado em 23/6/2025
).

Em consonância, a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal é pacífica no sentido de que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade exclusivamente para o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na execução fiscal:

[...] Tese de julgamento: “
Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.”. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1029909-87.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgamento em 8/11/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, em exceção de pré-executividade, se reconhece apenas a ilegitimidade passiva do excipiente, sem impugnação ao crédito tributário.
[...]”. [...].
(TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1015462-26.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 28/10/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a exceção de pré-executividade se limita à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal. 2. A jurisprudência do STJ, firmada em sede de embargos de divergência, prevalece sobre entendimentos anteriores das turmas, devendo ser observada pelas instâncias ordinárias.
”. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000011-64.2005.8.11.0004, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 28/11/2025
).

Aplicando esse entendimento vinculante ao caso concreto,
constata-se que a exceção de pré-executividade foi oposta com o objetivo de afastar a responsabilidade do coexecutado
, sob o fundamento de ilegitimidade passiva.

Assim,
inexiste proveito econômico mensurável, tornando incabível a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa ou sobre parcela da dívida, exatamente como delineado no precedente supracitado
.

A dívida permanece íntegra e exigível em face da empresa, que continua no polo passivo da execução fiscal, o que evidencia, de forma incontestável, a inexistência de proveito econômico mensurável com o acolhimento da exceção de pré-executividade,
sendo absolutamente incabível a fixação de honorários com base em critério percentual
.

Por conseguinte, impõe-se o arbitramento da forma de fixação da verba honorária sob o critério equitativo, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.265, sob a sistemática dos recursos repetitivos
.

Dessa forma, considerando os parâmetros legais, a atuação profissional demonstrada nos autos, a natureza da controvérsia e a ausência de maior complexidade jurídica, fixo os honorários advocatícios em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para arbitrar honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), diante da ausência de proveito econômico mensurável com a exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026